Tribunal: TCU
Processo: 046.796/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a prestação de contas do Ibama, referente ao exercício de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis das presentes contas Addson Santos Coelho Serra, Carlos Eduardo dos Santos Monteiro, Claudia Jeanne da Silva Barros, Karina de Oliveira Cham, Maria Izabel Soares Gomes da Silva, Maria Tereza Barros Viana, Rodrigo Dutra da Silva, Simone de Castro Vianna Marques e Wagnel Alves Rodrigues; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Carolina Fiorillo Mariani, Jacimara Guerra Machado, Larissa Carolina Amorim dos Santos, Luciano de Meneses Evaristo e Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo, dando-lhes quitação plena; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva, conforme detalhamento contido no item 46 da instrução transcrita no relatório precedente, as contas de Eduardo Fortunato Bim, Luís Carlos Hiromi Nagão, Luís Gustavo Biagioni, Luiz Eduardo Leal de Castro Nunes, João Pessoa Riograndense Moreira Junior, Jonatas Souza de Trindade e Olivaldi Alves Borges Azevedo, dando-lhes quitação; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Ibama sobre as seguintes falhas detectadas no exercício de 2019, a fim de reorientar a atuação administrativa e evitar sua repetição: 9.4.1. deficiências nos controles referentes à concessão de diárias e aquisição de passagens aéreas, gerando situações tais como ausência de comprovação de devolução de valores, pagamento a maior, inexistência de prestação de contas de colaboradores e não identificação da prova de reembolsos de viagens canceladas; 9.4.2. elevado número de imóveis inservíveis sob responsabilidade da entidade, onerando a instituição com despesas sem efetividade, e pendências cartoriais na gestão imobiliária; 9.4.3. não observância ao princípio da segregação de funções na área de compras, falta de capacitação de servidores em fiscalização de contratos e deficiência no planejamento de contratações, possibilitando fragilidades no recebimento e aceitação de bens; 9.4.4. falhas referentes à governança do processo de recuperação de danos ambientais, evidenciadas pela necessidade de reestruturação das normas/procedimentos, de definição das competências necessárias ao acompanhamento dos projetos, de estabelecimento de espaço de diálogo que congregue as unidades responsáveis e de aprimoramento da transparência, além de deficiência de informações estratégicas confiáveis para a execução das atividades; 9.4.5. existência de passivo relativo à regular alimentação do Sistema CGU-PAD e baixos indicadores das atividades correcionais em comparação aos observados no Poder Executivo Federal; 9.4.6. fragilidades no planejamento de ações referentes à governança da Tecnologia da Informação, ante ausência de indicação de recursos humanos necessários para execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e de mensuração da estimativa da capacidade operacional de execução da área; 9.4.7. incipiência da implementação da política de gestão de riscos nas unidades da entidade; 9.4.8. ausência de segregação de funções para os responsáveis pela conformidade de registro de gestão e contábil; 9.4.9. não atendimento ou implementação apenas parcial de parte das recomendações proferidas pela Controladoria-Geral da União no Relatório 201800803, a respeito do processo sancionador ambiental; 9.4.10. vácuo temporário na aplicação do Decreto 9.760/2019, contribuindo para o baixo desempenho dos julgamentos de processos sancionadores; 9.4.11. ausência de estratégia de comunicação do Ibama relacionada à fiscalização ambiental e fragilização da garantia do poder de arma de fogo pelos agentes ambientais federais, conforme apontado no Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário ; 9.4.12. não implementação de parte das recomendações exaradas pelo TCU no Acórdão 1789/2019-TCU-Plenário ; 9.5. enviar cópia do inteiro ter desta deliberação à Secretaria-Geral de Controle Externo para avaliar a conveniência e a oportunidade de se promover o acompanhamento das questões apontadas no item 80 do parecer do Ministério Público junto ao TCU; 9.6. enviar, ainda, cópia desta decisão ao Ibama; e 9.7. arquivar o processo.